Tribunal: STF
Processo: ARE 1570030
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - Sinditelebrasil formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 339/RG e n. 660/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional — contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado Estado de Mato Grosso do Sul, está assim resumido:



    EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – ERRO MATERIAL CONSTATADO – INTERPRETAÇÃO READEQUADA – RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I) A atual redação dos artigos 82, § 1º, e 83 do ADCT não mais exige edição de lei federal para que o distrito federal e os estados tributem o adicional ali previsto sobre produtos e serviços considerados supérfluos, do que decorre logicamente que a definição restou a encargo de cada estado, tal como estabelecido nas leis estaduais locais nºs 1810/97 e 3.337/06, bem assim o Decreto nº 12.283/07, constituindo-se a alíquota adicional sobre o ICMS sobre os serviços de comunicação instrumento essencial de alimentação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, criado pelo art. 79 do ADTC da CF, através da EC 31, de 14.12.2000, e prorrogada sua exigência por tempo indeterminado (EC 67, de 22.12.2010) o que a exação respeita o princípio da legalidade.



    II) Ademais, o raciocínio adotado pelo Supremo Federal Tribunal tem sido de manutenção do adicional referente aos produtos e serviços supérfluos diante do risco à ordem e economias públicas que a redução ou exclusão da alíquota poderia acarretar, principalmente se considerado o importe da interrupção dessa arrecadação de maneira abrupta, conspurcando os fins sociais a que referido Fundo está destinado.



    III) Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso do Sul conhecido e provido com adoção de efeitos infringentes para, na forma do artigo 1013, § 3º, do CPC, denegar a segurança, contra o Parecer. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADO PELA IMPETRANTE – RECURSO PREJUDICADO – ERRO MATERIAL QUE NÃO MAIS PERSISTE DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, 5º, caput, II, XXXVI, LIV, 21, XI, 22, IV, 37, caput e XXI, 60, §4º, IV, 150, II e IV, 155, II, § 2º, I, III, XII, “a”, 165, § 9º, II, 167, IV e 175, parágrafo único, todos da Constituição Federal; bem como aos arts. 79, 80, 81, 82, §, 1º, § 2º, e 83; e arts. 2º e 4º, da EC n. 42/2003. Aduz que, caso prevaleça o entendimento de que a matéria não está suficientemente prequestionada, o acórdão dos embargos de declaração deverá ser anulado, nos termos dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF. Advoga que a EC. 31/00 não autorizou a instituição de alíquota adicional para financiamento do FECP sobre todo e qualquer produto ou serviço sujeito à incidência do ICMS, restringindo sua cobrança apenas aos produtos e serviços definidos como supérfluos em Lei Federal. Assevera que nem a legislação estadual e tampouco a legislação federal poderiam tratar como supérfluo serviço público e/ou de interesse coletivo definido como essencial pela Constituição Federal. Postula o provimento do recurso, para que seja assegurado o direito líquido e certo de as empresas a ele filiadas não serem compelidas ao recolhimento do adicional de 2% (dois por cento) de ICMS devido ao FECP sobre a prestação de serviço público.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça concluiu constitucional o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, amparado pela Lei estadual n. 1.810/1997. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Reanalisando detidamente o quanto decidido, sopesada a assertiva de erro material quanto ao exame dos artigos 82, § 1º, e 83 do ADCT da Constituição Federal, infere-se que, de fato, restou que este relator designado para o acórdão inobservou a atual redação dos mencionados dispositivos que não mais exigem a edição de lei federal para disciplinar o rol de produtos e serviços supérfluos para fins de incidência do adicional de ICMS referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOMP). A propósito a redação vigente: (...)



    Como se extrai da literalidade do quanto consignado, NÃO foi delegada à lei federal a previsão acerca dos produtos e serviços supérfluos, do que decorre logicamente que a definição restou a encargo de cada estado, tal como estabelecido na Lei Estadual n. 1.810/1997, a qual regulamenta os impostos estaduais, cuja alíquota adicional sobre o ICMS para fins de alimentar o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza restou assim instituída: (...)



    Ainda em regulamentação ao quanto estipulado no Código Tributário Estadual, foi editado o Decreto Estadual n. 12.283/2007 que também estabeleceu: (...)



    À toda evidência, a matéria restou amparada pela legislação estadual vigente, de modo que deve ser respeitado o princípio da legalidade estrita a que está vinculada a instituição e alíquotas do tributo, tanto que em casos tais a tese foi albergada pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos julgados a seguir: (....)



    Sem prejuízo da discussão que se instaura sobre o percentual exigido pelo Estado sobre o ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicações, que difere do conteúdo do presente mandado de segurança, e quanto à tributação de 2% sobre o Fundo que é o objeto deste writ, o cenário delineado aponta a ocorrência de erro material quanto à vigência dos artigos 82, § 1º, e 83 da ADCT, alterados pelo art. 4º da EC 42/2003, não tomado em consideração por este relator, que conduziu a uma interpretação equivocada, de modo que, sanado o vício, deriva nova conclusão, oposta a anterior constante do aresto acima destacado, desta E. 3a. Câmara Cível, de que fui o relator designado. 



    E, constatado o vício, possível atribuir-se efeito infringente aos declaratórios para negar provimento ao recurso de apelo do SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL – SINDITELEBRASIL em em face do artigo 1013, § 3º, examinando o mérito do writ em si, julgá-lo improcedente, com resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, segunda figura, do CPC.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza. Confira-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. (...) 



    (ARE 1.290.896 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. (...)



    (ARE 1.390.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de setembro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. 



    (ARE 1.390.828 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21 de novembro de 2022)



    Na linha do entendimento consolidado nesta Corte, as leis estaduais instituidoras dos adicionais de ICMS destinados ao financiamento dos Fundos de Erradicação e Combate à Pobreza, ainda que posteriores às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e n. 42/2003, serão válidas naquilo em que não conflitarem com essas e até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora da matéria:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 



    II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. (...)



    (ARE 1.407.595 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    Ressalto, ainda, que o Plenário do STF reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE 592.152, paradigma do Tema n. 1.305/RG, no sentido da validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. Verifique-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal.



     III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. 



    IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.



    (RE 592.152 RG, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de julho de 2024, Tema 1.305/RG)



    Dessarte, o acórdão originário está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria, não existindo espaço para a reforma pretendida.



    Para além disso, aponto que para divergir das conclusões da origem — acerca da caracterização dos bens como supérfluos ou não, para fins da cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS destinados Fundo de Combate à Pobreza — demandaria a reanálise da legislação local de regência (Lei Estadual n. 1.810/1997), bem como o reexame das provas, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DE ICMS. BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. ACORDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza” (Tema 1305).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. (...)



    (ARE 1.493.655 AgR segundo, Primeira Turma, ministro Fávio Dino, DJe de 18 de dezembro de 2024, grifei)



    Ressalte-se, ademais, que o Colegiado local não assentou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Surge, pois, incabível a interposição do recurso excepcional com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Carta Magna.



    Por fim, a recorrente invocou, também, a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Lei Maior para formalizar o extraordinário, ao argumento de que o Colegiado de origem, ao exigir a garantia do juízo como requisito para a suspensão das execuções fiscais com débitos parcelados, julgou válida a Lei estadual n. 6.374/1989 (art. 100, § 6º) contestada em face do Código Tributário Nacional (art. 151, VI).



    No entanto, a análise do recurso embasado no referido permissivo constitucional depende da configuração de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível ante mera pretensão revisional de interpretação dada a norma infraconstitucional (ARE 1.254.968 AgR, Plenário, Ministro Presidente Dias Toffoli, DJe de 18 de junho de 2020).



    Com efeito, essa hipótese para o acionamento do controle concreto de constitucionalidade a ser exercido pelo Supremo exige “a demonstração de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo” (RE 927.274 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de junho de 2016). Não vislumbro, assim, no pronunciamento originário, conflito de competência legislativa entre os entes federados.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente